Tribunal: TRF3
Processo: 5025108-47.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
338/575)

5025108-47.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025108-47.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - SP196459-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, V, DO CPC. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pela União (Fazenda Nacional) e por empresa executada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em execução fiscal, para afastar a penhora sobre parte dos veículos pertencentes à empresa executada, mantendo a constrição apenas sobre parcela da frota.

A União sustenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se apenas a pessoas físicas ou, excepcionalmente, a microempresas ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, não se estendendo à executada, classificada como empresa de porte “demais”. A executada, por sua vez, alega ausência de fundamentação quanto à seleção dos veículos mantidos na penhora e requer a suspensão da execução fiscal em razão de mandado de segurança que discute parte do crédito tributário executado.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extensão excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aos bens móveis de pessoa jurídica quando demonstrada a indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade empresarial; e (ii) saber se a existência de ação mandamental discutindo parte do crédito tributário executado configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução fiscal.III. Razões de decidir

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC a pessoas jurídicas quando demonstrado que os bens constritos são indispensáveis à continuidade da atividade econômica, especialmente em situações que evidenciem risco à própria sobrevivência da empresa.

No caso concreto, embora a executada esteja classificada como empresa de porte “demais”, o balanço patrimonial evidencia dificuldades financeiras, justificando a exclusão da penhora sobre parte dos veículos para evitar constrição excessivamente gravosa capaz de inviabilizar o funcionamento da empresa.

A manutenção da penhora sobre parcela da frota revela-se medida proporcional e adequada para garantir a efetividade da execução fiscal, sem comprometer integralmente a atividade empresarial.

A existência de mandado de segurança discutindo a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS não configura prejudicialidade externa, uma vez que a execução fiscal envolve créditos de natureza distinta, sendo possível o prosseguimento da cobrança pelo remanescente do débito.

Ausência de demonstração de erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode ser excepcionalmente estendida aos bens de pessoa jurídica quando demonstrada a indispensabilidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial. 2. A existência de ação judicial que discuta parte do crédito tributário executado não impede o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais débitos de natureza diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 833, V, 932, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.370.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.02.2016; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025108-47.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - SP196459-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravos internos interpostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) e por WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS EIRELIcontra decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa ora agravante contra decisão que, em sede execução fiscal determinou a penhora e o leilão de veículos necessários ao funcionamento da empresa.

A UNIÃO alega, em síntese, que a decisão monocrática conferiu uma interpretação indevidamente extensiva ao artigo 833, inciso V, do CPC/15 ao liberar parte dos veículos penhorados, uma vez que a proteção legal da impenhorabilidade se destina exclusivamente a pessoas físicas, profissionais liberais ou, excepcionalmente, a micro e pequenas empresas em regime familiar, categorias nas quais a executada não se enquadra.

Sustenta que a agravante está enquadrada no cadastro nacional da pessoa jurídica como “Porte Demais", e ostenta um passivo tributário superior a trinta e oito milhões de reais, o que evidencia uma estrutura empresarial robusta com vultosa movimentação financeira, incompatível com o benefício legal pleiteado.

Argumenta, ainda, que os veículos constritos não constituem instrumentos indispensáveis à execução da atividade-fim de limpeza e aluguel de equipamentos, tratando-se apenas de bens utilitários cuja falta não inviabiliza a continuidade do negócio, especialmente por não ter restado demonstrada a impossibilidade de substituição por locação ou serviços de transporte terceirizados.

Por fim, defende que a manutenção da penhora em sua integralidade é medida necessária para evitar a capitalização indevida da empresa às custas do erário e assegurar a isonomia fiscal, requerendo o provimento do recurso para que seja restabelecida a constrição sobre todos os bens móveis originalmente listados.

A agravante WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS EIRELIpor sua vez alega que a decisão monocrática padece de vício de fundamentação ao manter a penhora sobre nove veículos específicos — sendo dois utilitários e sete caminhões — sem explicitar os critérios objetivos que justificaram a escolha desses bens em detrimento dos demais reconhecidos como impenhoráveis.

Sustenta que a proteção do artigo 833, inciso V, do CPC/15 deve ser estendida à empresa, dada a sua condição de pequeno porte e as graves dificuldades financeiras atravessadas, sendo a frota absolutamente indispensável para a prestação dos serviços de limpeza e logística, sob pena de inviabilizar a geração de receita e a própria função social da atividade econômica.

Defende, outrossim, a existência de prejudicialidade externa necessária para a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em razão da sentença concessiva proferida no Mandado de Segurança no 5000864-53.2017.4.03.6105, que reconheceu a inexigibilidade de parte dos créditos tributários ora cobrados ao excluir o ICMS e o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Requer, por fim, o provimento do agravo para que seja integrada a decisão quanto aos critérios de seleção dos bens e determinada a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da ação mandamental, garantindo-se a segurança jurídica e a preservação da empresa.

Ambas as partes apresentaramcontrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a aplicação do artigo 833, inciso V, do CPC/15 deve ser interpretada à luz da realidade fática da empresa, sendo que, no tocante ao recurso da União, o julgado acertadamente reconheceu que a demonstração de severas dificuldades financeiras no balanço patrimonial autoriza a extensão excepcional da impenhorabilidade para além do critério meramente tributário de microempresa, visando evitar que a constrição de 18 veículos — a totalidade da frota utilitária — configure excesso gravoso capaz de aniquilar a sobrevivência da unidade econômica. A decisão fundamentou que o porte "Demais" não impede a proteção jurisdicional quando comprovado que a ausência dos bens coloca em risco o funcionamento da empresa, harmonizando o direito ao recebimento do crédito com a preservação da atividade que gera empregos e renda.

Quanto ao recurso da empresa (executada), a manutenção da penhora sobre nove veículos específicos — incluindo modelos Palio Fire, caminhões VW e MB — revela-se medida proporcional para garantir a execução, não havendo omissão ou falta de critério, mas sim um sopesamento necessário para assegurar a utilidade do processo executivo sem paralisar totalmente a mobilidade operacional da agravante.

O julgador esclareceu que a exclusão dos demais bens e daqueles já arrematados em leilão anterior é suficiente para preservar o núcleo da atividade empresarial, ressaltando, ainda, que a existência de mandado de segurança relativo a PIS/COFINS não possui o condão de obstruir a execução fiscal, que versa sobre débitos de natureza distinta, como contribuições previdenciárias e SAT/RAT, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da cobrança pelo remanescente sem configurar prejudicialidade externa.

Vejamos:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada interposto WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS EIRELI - contra decisão que, em sede execução fiscal determinou a penhora e o leilão de veículos necessários ao funcionamento da ora agravante.

Pleiteia seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a sustação do leilão dos bens e o reconhecimento de sua impenhorabilidade, por serem necessários ao funcionamento da empresa.

Alega, ainda, a existência de ação mandamental questionando parte dos créditos excutidos, com provimento jurisdicional favorável. Requer que a execução seja feita de maneira menos onerosa.

Postergada a apreciação do pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a União pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório. DECIDO

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar ao que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil e, tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Versam os autos sobre a possibilidade de constrição e hasta pública dos veículos utilitários de propriedade da a ora agravante, para fins de garantia da execução.

Os bens de pessoas jurídicas podem ser penhorados e verifica-se que a jurisprudência, de início, manteve a proteção da impenhorabilidade dirigida exclusivamente ao bens móveis necessários ao exercício de qualquer profissão das pessoas físicas, conforme regra antiga do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 649, inc. VI) e atual artigo 833, inc. V, do novo CPC, que estabelece que"... são impenhoráveis ...os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado."

Com o decorrer do tempo, a jurisprudência admitiu a extensão em situações excepcionais às pessoas jurídicas, empresas de pequeno porte, cuja ausência dos bens penhorados coloca em risco o próprio funcionamento da empresa.

No caso concreto, trata-se de empresa cuja atividade econômica consiste em atividades de limpeza não especificadas e aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; verifica-se que está enquadrada no cadastro nacional da pessoa jurídica como "Porte Demais", ou seja, não se enquadra para efeitos de tributação, como microempresa ou empresa de pequeno porte, contudo a demonstração de seu balanço patrimonial evidencia que está em dificuldades financeiras, de forma que a ora agravante depende de parte dos bens penhorados para exercer suas atividades. Assim se afigura gravosa em excesso a penhora de todos os veículos utilitários,

Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. ANÁLISE SOMENTE APÓS A AVALIAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS CONSTRITOS.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. A alegação de excesso de penhora deve ser efetuada após a avaliação.

3. A jurisprudência esta Corte orienta que os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, tendo o artigo 649, inciso V, do CPC aplicação excepcional somente nos casos em que os bens penhorados se revelem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1370023/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

Nesta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC/73. MICROEMPRESAS E OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ADMINISTRADAS PESSOALMENTE. VEÍCULO UTILITÁRIO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS AOS CLIENTES. I- A impenhorabilidade encontra-se respaldada no inciso VI do art. 649 do CPC/73 (redação anterior à alteração introduzida pela Lei no 11.382, de 2006). Insta salientar que, em regra, aludido dispositivo aplica-se a pessoas físicas que, no exercício de sua profissão, utilizam-se destes objetos, em caráter imprescindível, para o adequado labor. II- Todavia, em caráter excepcional, a jurisprudência pátria tem estendido o benefício da impenhorabilidade às microempresas e ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens sejam indispensáveis ou imprescindíveis para a sobrevivência desta. III- Na hipótese, restou comprovado que o executado utiliza o veículo para transportar suas mercadorias aos clientes, sendo necessário a utilização desse tipo de veículo (carga) para o transporte de sacos de ração animal, grãos e sacos de fios de algodão, visto que um veículo simples, de passeio não se prestaria a tal finalidade. Assim, a retirada desse veículo pode impossibilitar o exercício profissional do executado, a justificar, num primeiro momento, a aplicação do disposto no art. 649, inc. VI, do CPC/1973, cabendo à exequente demonstrar que o executado detém a propriedade de outros veículos para desempenhar sua atividade profissional. IV- Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.

(ApReeNec 00300402320174039999, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/02/2018 .FONTE_REPUBLICACAO:.)

De outra parte, verifica-se na execução fiscal subjacente que o leilão já ocorreu e foram arrematados os seguintes lotes (no8 -item E e L):

VW/ 24.250 CNC 6X2, ano 2010, modelo 2010, Placa EPW0301, combustível Diesel, 5900 cc, Cor Branca, Renavam no 00234023015, Chassi no 9534 N8245AR051861, Toyota HiluxSW4 SRV 4X4, ano 2008, modelo 2008, Placa EAI1606, combustível Diesel, 2982 cc, Cor Preta, Renavam no 00978036220, Chassi no BAJYZ59G983928782,

Com base neste entendimento e na situação dos autos executivos, mantenho a penhora nos seguintes veículos:

FIAT/Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, Placa ETH0657, combustível Álcool/Gasolina, 5L, 1000 cc, Cor Prata, Renavam no 00256347123, Chassi no 9BD 17164LB56949 l 7. FIAT/Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, Placa ETH0655, combustível Álcool/Gasolina, 5L, 1000 cc, Cor Prata, Renavam no 00256345589, Chassi no 9BD17164LB5694915, VW/ 15.180 CNM, ano 2010, modelo 2010, Placa ENR1902, combustível Diesel,180 cv, 4740 cc, 3L, Cor Branca, Renavam no 00234022167, Chassi no 53468237AR027047, VW/ 24.250 CNC 6X2, ano 2010, modelo 2010, Placa EPW0657, combustível Diesel, 5900 cc, Cor Branca, Renavam no 00234989890, Chassi no 9534 N8246AR05 l 934, VW/ 24.250 CNC 6X2, ano 2010, modelo 2010, Placa EPW0639, combustível Diesel, 5900 cc, Cor Branca, Renavam no 00234018305, Chassi no 9534N8243AR051938 VW/ 15.180 CNM, ano 2010, modelo 2010, Placa ENR1904, combustível Diesel, 4740 cc, Cor Branca, Renavam no 00208500359, Chassi no 953468237AR02680, VW/ 15.180 CNM, ano 2010, modelo 2010, Placa ENR1906, combustível Diesel, 4740cc, Cor Branca, Renavam no 00201361990, Chassi no 953468234AR26714, VW/ 23.250 E, ano 2005, modelo 2005, Placa DBB4533, combustível Diesel, 5880cc, Cor Branca, Renavam no 00859714985, Chassi no 9BW3N82T35R52864, M.B./M. BENZ L 1418, ano 1996, modelo 1997, Placa BXL8293, combustível Diesel, 170 cv, Cor Branca, Renavam no 00665011652, Chassi no 9BM694024TB098277;

Ficam excluídos da constrição os demais veículos descritos no auto de penhora e os arrematados até a prolação desta decisão, preservando-se minimamente a mobilidade operacional da empresa.

Por fim, a questão relativa ao mandado de segurança em que se alega, em tese, a discussão de parte do crédito tributário (inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS) não obstrui o andamento do feito executivo (que trata de contribuição previdenciária patronal/segurados/terceiros, SAT/RAT) na medida em que é possível o destaque de parcelas eventualmente indevidas do título executivo, prosseguindo-se a execução pelo remanescente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”.

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes de ambos os recursos de agravo interno capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, V, DO CPC. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pela União (Fazenda Nacional) e por empresa executada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em execução fiscal, para afastar a penhora sobre parte dos veículos pertencentes à empresa executada, mantendo a constrição apenas sobre parcela da frota.

A União sustenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se apenas a pessoas físicas ou, excepcionalmente, a microempresas ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, não se estendendo à executada, classificada como empresa de porte “demais”. A executada, por sua vez, alega ausência de fundamentação quanto à seleção dos veículos mantidos na penhora e requer a suspensão da execução fiscal em razão de mandado de segurança que discute parte do crédito tributário executado.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extensão excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aos bens móveis de pessoa jurídica quando demonstrada a indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade empresarial; e (ii) saber se a existência de ação mandamental discutindo parte do crédito tributário executado configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução fiscal.III. Razões de decidir

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC a pessoas jurídicas quando demonstrado que os bens constritos são indispensáveis à continuidade da atividade econômica, especialmente em situações que evidenciem risco à própria sobrevivência da empresa.

No caso concreto, embora a executada esteja classificada como empresa de porte “demais”, o balanço patrimonial evidencia dificuldades financeiras, justificando a exclusão da penhora sobre parte dos veículos para evitar constrição excessivamente gravosa capaz de inviabilizar o funcionamento da empresa.

A manutenção da penhora sobre parcela da frota revela-se medida proporcional e adequada para garantir a efetividade da execução fiscal, sem comprometer integralmente a atividade empresarial.

A existência de mandado de segurança discutindo a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS não configura prejudicialidade externa, uma vez que a execução fiscal envolve créditos de natureza distinta, sendo possível o prosseguimento da cobrança pelo remanescente do débito.

Ausência de demonstração de erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode ser excepcionalmente estendida aos bens de pessoa jurídica quando demonstrada a indispensabilidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial. 2. A existência de ação judicial que discuta parte do crédito tributário executado não impede o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais débitos de natureza diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”, 833, V, 932, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.370.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.02.2016; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão